Tribunal: STF
Processo: ARE 1465156
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Mandado de segurança preventivo. Requisitos não preenchidos. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada e Incidência da súmula nº 279/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual denegou a segurança.
 2.	A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
 3.	Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.